Tribunal: TJDFT
Processo: 0751793-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751793-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WILSON SANTIAGO FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto JOSÉ WILSON SANTIAGO FILHO contra decisão (ID 207895842) da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor do BANCO DI BRASIL, recebeu os embargos sem efeito suspensivo por ausência de garantia suficiente para a execução. Em suas razões (ID 66939452), alega que: 1) é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução desde que relevante a fundamentação e haja risco de dano grave ou de difícil reparação; 2) o valor da execução está equivocado; 3) há erros grosseiros na atualização dos valores; 3) a aplicação de índices de correção e juros e a inclusão de valores indevidos justificam a intervenção imediata do juízo; 4) o parecer contábil apresentado pelo executado comprova a incorreção dos valores cobrados; 5) a exigência de garantia do juízo não pode ser considerada requisito intransponível quando há indícios claros de erro no valor executado; 6) a finalidade da garantia é assegurar o cumprimento de dívida válida, o que não ocorre nos autos; 7) o prosseguimento dos atos executórios podem causar prejuízos irreversíveis à agravante; 8) a execução já está garantida por hipoteca. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, o provimento do recurso para que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo. Preparo recolhido (ID 66939454). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. A controvérsia recursal consiste em determinar se é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem garantia do juízo. A efetividade é um dos princípios norteadores do diploma processual. Segundo o art. 4o do Código de Processo Civil – CPC, “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” – grifou-se. Para densificar referido princípio, o art. 919, § 1o, do CPC prevê: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Não bastam os critérios da tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução; exige-se a garantia do juízo como um requisito adicional, a fim de assegurar o recebimento do crédito se as alegações do devedor forem rejeitadas. A premissa da execução é a certeza do crédito, conforme art. 783 do CPC: “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Por isso, não há previsão legal de exceções à necessidade de garantia do juízo em caso de evidência extrema do direito ou perigo elevado de dano. Nesse sentido, registrem-se dois julgados do Superior Tribunal de Justiça - STJ: “CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento desta Corte, a garantia do juízo é condição necessária para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1689171, Relator MINISTRO ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, Julgado em 17/05/2021, publicado no DJe em 20/05/2021)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1501090, Relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, Julgado em 03/12/2019, publicado no DJe em 18/12/2019)” – grifou-se Também não há probabilidade do direito quanto à alegação de que o débito está garantido por hipoteca, pois não há elementos suficientes para avaliar a suficiência da garantia real. Ilustrativamente, são os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. efeito suspensivo. requisitos. presença cumulada. ausência. indeferimento. manutenção. 1. Não preenchidos todos os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, em razão da necessidade de dilação probatória para verificar a suficiência da hipoteca cedular e a probabilidade do direito alegado, deve ser mantida a decisão que o indeferiu. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento e julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1916154, 0701051-62.2024.8.07.9000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.)” “(...) Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto, a fim de se possibilitar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. A regra processual estabelece que, quando a obrigação possuir garantia real, a penhora recairá preferencialmente sobre ela (art. 835, §3o, CPC). Ocorre que, conforme reconhecimento pelos devedores, aquela garantia seria insuficiente, daí porque até ofereceram outro imóvel em complementação. Mas enquanto a penhora não estiver perfeita, persiste a ausência de um dos requisitos do art. 919. O fato de o título executivo estar garantido por hipoteca não é suficiente para o atendimento ao pressuposto do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, que exige a efetiva constituição da penhora. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. agravo interno prejudicado. (Acórdão 1400353, 0721408-05.2021.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2022, publicado no DJe: 03/03/2022.)” Portanto, não há, em cognição sumária, probabilidade do direito. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator